Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702922-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelas partes exequentes em face da decisão proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília no dia 25/11/2024. Nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0791077-92.2024.8.07.0016, o juízo a quo indeferiu a medida de urgência pleiteada (pedido de arresto), argumentando a ausência de demonstração do periculum in mora, diante da inexistência nos autos dos elementos concretos de dilapidação patrimonial ou risco de insolvência. Em suas razões, os agravantes sustentam que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está evidente diante da situação de dilapidação patrimonial e da evasão dos responsáveis legais da agravada. Defendem a necessidade de concessão do arresto pelos seguintes motivos: i) denúncia de estelionato contra os sócios da executada (ID n. 214071058); ii) documentos que comprovam mais de 100 páginas de dívidas protestadas e não pagas (ID n. 214071064); iii) certidão da Justiça Federal comprova inadimplemento de empréstimos e dívidas tributárias (ID n. 214071057); iv) certidão relativa a reclamações trabalhistas de não pagamento de funcionários (ID n. 214071056); v) certidão cível que evidencia o descumprimento sistemático de obrigações contratuais (ID n. 214071054); vi) outra denúncia de estelionato por fraude a credores (ID n. 214071052); vii) relatório policial que indica indiciamento da empresa e de seus sócios por estelionato (ID n. 214071067); viii) certidão comprova mais de R$ 1 milhão em dívidas protestadas (ID n. 214071064); ix) desaparecimento da empresa (ID n. 214071053); x) fechamento das portas da empresa (processo n. 0000586-70.2023.5.10.0020); xi) pesquisa de ativos financeiros infrutífera (processos n. 0000313-94.2023.5.10.0019 e 0712355-32.2024.8.07.0020); xii) dilapidação do patrimônio remanescente e; xiii) possibilidade de alienação dos únicos bens restantes. Dessa forma, interpõem o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteiam que seja deferido o arresto cautelar dos bens da agravada, localizados no Condomínio Paço Línea Residence e Mall, no valor de R$ 514.242,00. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. O arresto cautelar é medida constritiva excepcional, que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui; e deve ser deferida caso haja indícios claros de dilapidação patrimonial ou manifesto estado de insolvência por parte do devedor. No caso, observa-se, a partir dos documentos juntados pelos agravantes, que o devedor se encontra em um claro estado de insolvência, que se evidencia pela busca infrutífera de valores pelo sistema Sisbajud nos processos n. 0000313-94.2023.5.10.0019 e 0712355-32.2024.8.07.0020, bem como pelos diversos protestos em seu desfavor. Neste cenário, observo, ao menos em uma análise preliminar, que os documentos apresentam indícios de evasão e fraude, a fim de lesar credores. Afere-se, portanto, a probabilidade do direito ao recurso. Por fim, o perigo de dano é latente, tendo em vista a possibilidade de frustração da satisfação do crédito. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. RÉU PRESO. CRIME DE ABUSO DE MENOR. INCERTEZA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. O arresto cautelar deva estar fundado na constituição de elementos probatórios mínimos que indiquem de forma tangível a potencial frustração da eventual satisfação de uma obrigação de crédito. Na hipótese, presente a probabilidade do direito com evidências de risco ao resultado útil do processo e dano irreparável ou de difícil reparação, diante do fato do réu encontrar-se preso há mais de 08 anos e inexistir comprovação de ter adquirido patrimônio neste período. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926699, 0716126-78.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 18/10/2024.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ARRESTO CAUTELAR. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU ESTADO DE INSOLVÊNCIA NÃO COMPROVADO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS, ART. 300, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O arresto cautelar é medida constritiva excepcional que tem por fim garantir a futura satisfação do credor e impede que o devedor se desfaça dos bens que possui. Por isso, a sua concessão requer elevado grau de probabilidade da existência do direito, cumprindo ao requerente apresentar prova documental da dívida líquida e certa, da clara intenção do devedor em não cumprir sua obrigação e, também, da dilapidação patrimonial ou seu manifesto estado de insolvência, circunstâncias que poderiam frustrar o resultado útil do processo e impedir futura condenação da parte adversa. (...) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1927357, 0727157-95.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVI. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. CRÉDITO EM OUTROS AUTOS. REQUISITOS. PROBABILIDADE DIREITO. PERIGO DEMORA. NÃO DEMONSTRADOS. ARRESTO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Para concessão do arresto cautelar é imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. 2.1. “O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado”. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1732077, 0718751-22.2023.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no PJe: 01/08/2023.) (grifo nosso) Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pretendida, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e determino a realização de arresto cautelar nos autos de origem de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito